Tribunal: TJBA
Processo: 8010761-53.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010761-53.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBERIO VASCONCELOS CORTES Advogado(s): EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES APELADO: MARIA DA GLORIA SILVA FELZEMBURGH Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Verifica-se que o v. acórdão embargado analisou de forma fundamentada e exauriente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, negando provimento ao recurso anteriormente interposto. Pretensão da parte embargante consiste em mera rediscussão de matéria já decidida, não sendo possível, nos limites dos embargos de declaração, o reexame do mérito ou a reforma do julgado. Observa-se que a decisão de origem corretamente exigiu a juntada de documentos essenciais à instrução da petição inicial em ação de inventário, em atenção aos arts. 319, 320, 434 e 435 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da cooperação, economia e celeridade processuais. A resistência da parte autora em cumprir a determinação judicial, condicionando a juntada dos documentos à nomeação de inventariante, não se mostra justificável. A jurisprudência consolidada confirma que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial e legitima o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem apreciação do mérito. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, não constituem meio hábil para reexame da matéria já apreciada, inexistindo vícios a sanar. Rejeitam-se os embargos de declaração. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010761-53.2024.8.05.0080, em que figuram como Embargante DIEGO GONZALEZ FRAIZ MEDEIROS e, Embargado, o ESPÓLIO DE MARIA DA GLORIA SILVA FELZEMBURGH. ACORDAM os Desembargadores membros do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de seus componentes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.